Tribunal: CARF
Processo: 19515.720040/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITO.
Na apuração das contribuições não cumulativas, há autorização expressa ao desconto de créditos calculados em relação a bens tributados adquiridos para revenda, observadas as exceções previstas em lei, dentre as quais as aquisições de bens submetidos à substituição tributária, à monofasia ou à alíquota zero.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. ÓLEO DIESEL. POSSIBILIDADE.
Os gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, mesmo que produzida a partir da queima de óleo diesel, dão direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas, mas desde que devidamente comprovados.
CRÉDITO. REVENDA DE MERCADORIAS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de pessoa jurídica que tem como atividade principal a revenda de mercadorias, valendo-se de uma estrutura ampla e diversificada de estabelecimentos, as despesas incorridas nas operações de transferência de mercadorias entre eles se inserem no contexto mais amplo de operações de venda, uma vez se destinarem exatamente à viabilização da comercialização final, devendo os fretes e os gastos com armazenagem se encontrarem devidamente comprovados, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços ensejam o direito ao desconto de créditos apurados com base nos encargos de depreciação, mas desde que comprovadas e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa ensejam o direito ao desconto de créditos apurados com base nos encargos de depreciação, mas desde que comprovados e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E TÍQUETES. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal autorizando o desconto de créditos em relação às taxas pagas por administração de cartões e de tíquetes.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e respeitado o prazo prescritivo para se pleitear o direito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMENTA.
Considerando que o lançamento relativo à Cofins se baseou nos mesmos fatos que embasaram o auto de infração da Contribuição para o PIS, aqui se dispensa a reprodução dos itens da parte da ementa supra.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÕES AMPARADAS EM PROVAS E NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Mantém-se a exoneração de parte do crédito tributário promovida pelo julgador de primeira instância pautada em apurações realizadas pela Administração tributária durante o procedimento de diligência, tendo por base os documentos comprobatórios apresentados e os dispositivos legais que regem a matéria.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida nos casos de falta de efetiva comprovação dos argumentos de defesa.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na primeira instância, salvo por motivo de força maior, por se referir a fato ou a direito superveniente ou se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DELEGACIA DE JULGAMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA. IMPOSSIBILIDADE.
Os julgadores administrativos não têm competência para exigir crédito tributário não lançado ou não confessado, ainda que referente apenas à multa moratória.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
Tratando-se de matéria aduzida apenas em sede de recurso de voluntário, dela não se conhece em razão da flagrante inovação dos argumentos de defesa.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720040/2015-94
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-009.845 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrentes
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITO.
Na apuração das contribuições não cumulativas, há autorização expressa ao
desconto de créditos calculados em relação a bens tributados adquiridos para
revenda, observadas as exceções previstas em lei, dentre as quais as aquisições
de bens submetidos à substituição tributária, à monofasia ou à alíquota zero.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. ÓLEO DIESEL. POSSIBILIDADE.
Os gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, mesmo que produzida a partir da queima de óleo diesel, dão direito ao
desconto de créditos das contribuições não cumulativas, mas desde que
devidamente comprovados.
CRÉDITO.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de pessoa jurídica que tem como atividade principal a revenda de
mercadorias, valendo-se de uma estrutura ampla e diversificada de
estabelecimentos, as despesas incorridas nas operações de transferência de
mercadorias entre eles se inserem no contexto mais amplo de operações de
venda, uma vez se destinarem exatamente à viabilização da comercialização
final, devendo os fretes e os gastos com armazenagem se encontrarem
devidamente comprovados, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NA
PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços ensejam o direito ao desconto
de créditos apurados com base nos encargos de depreciação, mas desde que
comprovadas e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS UTILIZADOS NAS
ATIVIDADES
DA
EMPRESA.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720040/2015-94
Fl. 12262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Os dispêndios com edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros utilizados nas atividades da empresa ensejam o direito ao desconto de
créditos apurados com base nos encargos de depreciação, mas desde que
comprovados e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E TÍQUETES.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal autorizando o desconto de créditos em relação às taxas
pagas por administração de cartões e de tíquetes.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores e respeitado o prazo prescritivo para se
pleitear o direito.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMENTA.
Considerando que o lançamento relativo à Cofins se baseou nos mesmos fatos
que embasaram o auto de infração da Contribuição para o PIS, aqui se dispensa
a reprodução dos itens da parte da ementa supra.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÕES AMPARADAS EM PROVAS E
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Mantém-se a exoneração de parte do crédito tributário promovida pelo julgador
de primeira instância pautada em apurações realizadas pela Administração
tributária durante o procedimento de diligência, tendo por base os documentos
comprobatórios apresentados e os dispositivos legais que regem a matéria.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão recorrida nos casos de falta de efetiva comprovação dos argumentos de
defesa.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na primeira instância, salvo por motivo de
força maior, por se referir a fato ou a direito superveniente ou se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DELEGACIA DE JULGAMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 12263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Os julgadores administrativos não têm competência para exigir crédito
tributário não lançado ou não confessado, ainda que referente apenas à multa
moratória.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
Tratando-se de matéria aduzida apenas em sede de recurso de voluntário, dela
não se conhece em razão da flagrante inovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (I) negar
provimento ao Recurso de Ofício, (II) não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
inovação dos argumentos de defesa e, (III) na parte conhecida do Recurso Voluntário, dar parcial
provimento nos seguintes termos: (i) reverter as glosas de créditos das contribuições PIS/Cofins
devidas no mês de fevereiro de 2010, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 12.008 a
12.014), (ii) reverter as glosas de créditos das contribuições PIS/Cofins relativas a créditos
calculados com base nos dispêndios de energia elétrica em imóveis de terceiros alugados e
utilizados como estabelecimento do Recorrente, mas desde que devidamente comprovados, nos
termos do inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003, observados os demais requisitos da lei, (iii)
reverter as glosas de créditos referentes à depreciação de edifícios e benfeitorias em imóveis
próprios e de terceiros identificados no sistema SAP, nos termos do Relatório de Diligência
Fiscal e (iv) excluir do crédito tributário mantido pela DRJ a parcela da multa de mora exigida
no procedimento de imputação proporcional realizado pelo julgador de piso. Acordam, ainda,
por maioria de votos, em reverter as glosas de créditos, devidamente comprovados, observados
os demais requisitos da lei, relativos a (i) fretes pagos a pessoas jurídicas nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos e (ii) créditos apropriados extemporaneamente,
independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada
a sua não utilização em períodos anteriores e desde que postulados no prazo, vencido o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negava provimento nesses itens.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos
Delson Santiago (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício decorrentes do provimento
parcial dado pela Delegacia de Julgamento (DRJ) à Impugnação do contribuinte acima
identificado, impugnação essa manejada para se contrapor à lavratura de autos de infração das
contribuições Cofins e para o PIS, tendo em vista a glosa de créditos descontados no decorrer do
ano de 2010, bem como a diferença de contribuição declarada a menor em dezembro de 2010.
Fl. 12264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Em auditoria, analisaram-se documentos e esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, tendo sido constatados apuração e descontos das contribuições em desacordo com a
legislação ou sem a devida comprovação, nos seguintes termos:
a) após sucessivas intimações e prorrogações, o contribuinte não apresentou para
todos os meses um demonstrativo completo e discriminado das bases de cálculo utilizadas para a
apuração dos créditos de PIS e Cofins relativos a compras de mercadorias para revenda, sendo
que, após análise dos demonstrativos disponíveis, constatou-se que diversos produtos
compuseram, indevidamente, a base de cálculo dos créditos, tais como: (i) produtos monofásicos
adquiridos para revenda (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, pneus e bebidas), (ii) produtos hortícolas, frutas, ovos e livros sujeitos à alíquota zero,
(iii) leite, bebidas e compostos lácteos, queijos, farinhas, arroz e pão comum, sujeitos à alíquota
zero, (iv) computadores (alíquota zero) e (v) carnes bovinas (alíquota reduzida);
b) após intimações, termo de constatação entregue ao contribuinte e várias
reintimações, glosaram-se créditos relativos a gastos não comprovados com energia elétrica e
óleo diesel (utilizado para geração de energia elétrica no caso de falta ou fornecimento
insuficiente pela concessionária pública);
c) glosa de créditos relativos à taxa de administração de cartão de crédito, cartão
de débitos e tíquetes;
d) glosa de créditos relativos a fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
e) após intimação, várias prorrogações de prazo, entrega de termo de constatação
e reintimações, glosaram-se créditos sem comprovação relativos a fretes nas entregas em
domicílio;
f) glosa de créditos descontados extemporaneamente, relativos a embalagens e
contratação de serviços temporários, sem a necessária retificação do Dacon, da DCTF e da DIPJ;
g) mesmo após várias intimações, prorrogações de prazo e reuniões com os
representantes da empresa, o contribuinte não demonstrou e nem comprovou as bases de cálculo
dos créditos das contribuições decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado, tendo
sido apurado que alguns desses créditos haviam sido calculados indevidamente sobre veículos,
software, hardware, decoração e bens utilizados em todas as áreas da empresa (máquinas,
equipamentos, móveis e utensílios utilizados em atividades comerciais);
h) glosa de créditos apurados na aquisição de bens identificados como
“contentores”/equipamentos logísticos (aluguel de pallets, contentores e gaiolas utilizados pelas
centrais de distribuição e lojas no manuseio de mercadorias, principalmente frutas, legumes e
verduras);
i) após várias intimações, termo de constatação entregue e prorrogações de prazo,
glosaram-se créditos relativos a aluguel de equipamentos, cujos documentos comprobatórios
apresentados indicavam tratar-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva em coberturas
e telhados dos estabelecimentos comerciais e de outras empresas do grupo, serviços de
manutenção de ar condicionado e de call center.
Fl. 12265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de
infração ou, alternativamente, a não incidência da taxa Selic sobre as multas de ofício, aduzindo,
aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
1) nulidade das glosas de aquisição de mercadorias para revenda por cerceamento
do direito de defesa, tendo em vista a inexistência de relação ou planilha identificando as
operações glosadas, bem como a ocorrência de equívocos quanto à glosa de algumas
mercadorias revendidas cuja aquisição havia sido tributada;
2) no que tange à comprovação das despesas com energia elétrica e óleo diesel,
cujos créditos haviam sido glosados, informou o contribuinte que ele ainda não havia localizado
a integralidade das contas de energia elétrica, razão pela qual protestou pela sua ulterior juntada,
sendo apresentados os razões contábeis, bem como parte das contas de energia elétrica. Em
relação às despesas com óleo diesel, elas haviam sido devidamente contabilizadas, consoante a
própria autoridade fiscal reconhecera, sendo protestado pela juntada posterior da documentação
de suporte aos registros contábeis;
3) as taxas de administração de cartão de crédito, cartão de débito e de tíquetes
enquadram-se perfeitamente na definição de insumo, dando direito ao crédito das contribuições
incidentes sobre os valores pagos a esse título;
4) indevidas as glosas de créditos relativos a fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos, pois tais movimentações se revelam imprescindíveis, dada a
necessidade de as mercadorias estarem próximas dos seus potenciais compradores;
5) apesar de ter sido apresentada uma série de documentos que comprovavam os
serviços de fretes na entrega em domicílio, glosou-se a integralidade dos créditos calculados
sobre tais despesas;
6) insustentável a glosa de créditos extemporâneos fundada apenas na falta de
retificação do Dacon, da DCTF e da DIPJ;
7) os bens integrantes do ativo imobilizado em relação aos quais calcularam-se
créditos sobre encargos de depreciação, glosados pela Fiscalização, são absolutamente
imprescindíveis para o regular desenvolvimento das atividades da empresa;
8) glosa indevida de créditos sobre contentores ou equipamentos logísticos;
9) sobre a glosa de despesas de aluguel de equipamentos, estava sendo juntado aos
autos os razões contábeis e alguns contratos de locação;
10) foram apresentadas DCTFs retificadoras antes do início da ação fiscal que não
foram consideradas pela Fiscalização sem qualquer motivo aparente;
11) impossibilidade de incidência de juros de mora com base na taxa Selic sobre
multas de ofício.
Em 27 de maio de 2016, por meio da Resolução no 3.010, a DRJ converteu o
julgamento em diligência à repartição de origem, com vistas à identificação das aquisições
geradoras de crédito, bem como à comprovação de outros dispêndios.
Fl. 12266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Realizada a diligência, a Fiscalização se pronunciou nos seguintes termos:
a) os arquivos apresentados pela empresa na fase de fiscalização, contendo a
discriminação integral das compras de mercadorias para revenda, estavam sendo juntados aos
autos, arquivos esses que poderiam ser confrontados com a relação das compras acatadas para se
identificarem as aquisições glosadas (retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou
armazém, doação, bonificação, brindes, compras para recebimento futuro, retorno de vasilhame
ou sacaria, entrada ou prestação de serviço não especificada);
b) em relação aos aluguéis de máquinas e equipamentos, foram recusados
documentos referentes à compra de materiais, prestação de serviços, aluguel de utensílios,
material para festa, salão de festas, mesa de bilhar e pingue-pongue, veículos, vasos, quadra
society, uniformes e toalhas, não tendo sido aceitos também documentos ilegíveis ou que não
traziam a identificação do equipamento;
c) em relação à energia elétrica, estava sendo informado à frente de cada
lançamento o valor a pagar da nota fiscal, já considerando eventuais descontos e abatimentos, os
quais estavam contabilizados destacadamente pelo contribuinte;
d) para os fretes de entregas em domicílio, o contribuinte apresentou documentos
apenas para o mês de janeiro, embora intimado durante a fiscalização e também durante a
diligência a apresentar a documentação de todo o período;
e) em relação a máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado, eles
deviam, para fins de crédito, ser utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, sendo que, em razão da falta de identificação pelo contribuinte do local de
utilização do bem, glosaram-se os créditos calculados sobre os encargos de depreciação;
f) estavam sendo considerados os créditos decorrentes de depreciação de bens
imóveis e de benfeitorias em imóveis de terceiros, comprovados durante a diligência;
g) elaborou-se planilha contendo todos os créditos apurados pela Fiscalização e as
glosas mantidas.
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte apresentou novas
planilhas e documentos comprobatórios, apontou equívocos cometidos pela Fiscalização na
identificação dos créditos, reafirmou o direito a crédito na aquisição de bens sujeitos ao regime
monofásico e à alíquota zero e identificou o local em que utilizados as máquinas e equipamentos.
O acórdão da DRJ em que se julgou parcialmente procedente a Impugnação restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2010
COFINS. REVENDA DE PRODUTO SUJEITO À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
É vedado o aproveitamento de créditos relacionados às aquisições, para revenda, de
produtos sujeitos à incidência monofásica.
Fl. 12267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÓLEO DIESEL CONSUMIDO POR
GERADORES DE ENERGIA.
É vedada a apuração de créditos, na modalidade aquisição de insumos, em relação a
combustíveis e lubrificantes utilizados nos geradores de energia elétrica da pessoa
jurídica, por não se tratar de máquina ou equipamento utilizado diretamente na
produção dos bens destinados à venda.
TAXA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
As taxas pagas às administradoras de cartão de crédito não podem ser excluídas da base
de cálculo da Cofins.
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins não-
cumulativa sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, não clientes.
FRETE. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR.
Nos termos da lei, dará direito ao crédito o frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas da
Cofins deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizado nas
competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram causa, havendo
a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias (Dacon, DCTF e
EFD correspondentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS
DO ATIVO IMOBILIZADO.
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram
direito a crédito se esses bens forem utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços.
CONTENTORES
OU
EQUIPAMENTOS
LOGÍSTICOS.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, ao disciplinar o modelo de não cumulatividade da Cofins,
indicou de forma exaustiva as hipóteses de apuração de créditos, não incluído às
despesa de aluguel dos valores escrituradas como Equipamentos Logísticos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP. REVENDA DE PRODUTO SUJEITO À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
É vedado o aproveitamento de créditos relacionados às aquisições, para revenda, de
produtos sujeitos à incidência monofásica.
Fl. 12268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÓLEO DIESEL CONSUMIDO POR
GERADORES DE ENERGIA.
É vedada a apuração de créditos, na modalidade aquisição de insumos, em relação a
combustíveis e lubrificantes utilizados nos geradores de energia elétrica da pessoa
jurídica, por não se tratar de máquina ou equipamento utilizado diretamente na
produção dos bens destinados à venda.
TAXA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
As taxas pagas às administradoras de cartão de crédito não podem ser excluídas da base
de cálculo do PIS/Pasep.
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins não-
cumulativa sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, não clientes.
FRETE. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR.
Nos termos da lei, dará direito ao crédito o frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas da
Cofins deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizado nas
competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram causa, havendo
a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias (Dacon, DCTF e
EFD correspondentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS
DO ATIVO IMOBILIZADO.
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram
direito a crédito se esses bens forem utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços.
CONTENTORES
OU
EQUIPAMENTOS
LOGÍSTICOS.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, ao disciplinar o modelo de não cumulatividade da contribuição
para o PIS/Pasep, indicou de forma exaustiva as hipóteses de apuração de créditos, não
incluído às despesa de aluguel dos valores escrituradas como Equipamentos Logísticos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO ANTES
DA AÇÃO FISCAL. TRIBUTO NÃO DECLARADO EM DCTF.
A falta de registro em DCTF dos valores devidos impõe a necessidade do lançamento
para constituição do crédito tributário correspondente independentemente de se
considerar os pagamentos efetuados. Comprovado na impugnação o pagamento parcial
Fl. 12269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

do tributo não declarado em DCTF antes do início do procedimento de fiscalização,
exclui-se da exigência a multa de ofício correspondente à parte do tributo cujo
pagamento restou comprovada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de juros de mora,
qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte integrante do crédito tributário, a
multa de ofício também se submete à incidência dos juros nas situações de
inadimplência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
papéis relativos à atividade.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO.
NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os julgamentos
administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. CARÁTER VINCULADO.
A autoridade administrativa deve observar nos seus julgados as normas legais e
regulamentares, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso
em atos normativos.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do lançamento quando a exigência foi lavrada por
pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis à constituição do lançamento, tendo sido possibilitado o pleno exercício
de defesa do autuado, inclusive com a conversão do julgamento em diligência.
NOVAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS APÓS DILIGÊNCIA. PEDIDO PARA
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido para realização de novos exames quando não devidamente
demonstrado pela parte interessada a impossibilidade de apresentação oportuna, durante
a diligência anterior, mormente quando esta se transcorreu por um período superior a
dois anos.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL X PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO.
O processo deve necessariamente ser pontuado por alguns limites - temporais ou
materiais - à cognição probatória. Não cabe a avocação do Princípio da Verdade
Material para justificar a realização de novos exames, quando não devidamente
demonstrado nos autos a impossibilidade de apresentação dos documentos durante a
diligência fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 12270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ recorreu de ofício de sua decisão, em virtude de o crédito exonerado, no
montante de R$ 37.251.080,14, ser maior que o limite de alçada.
Foram acatadas as alterações promovidas pela Fiscalização na diligência,
cumprida nos exatos termos definidos na Resolução, segundo o relator, reconhecendo-se novos
créditos relativos à (i) aquisição de bens destinados à revenda devidamente comprovados, (ii)
aquisição de energia elétrica, (iii) fretes na entrega em domicílio e (iv) depreciação de bens do
ativo imobilizado, sendo que em relação a esse último item, a DRJ acatou outros créditos
apontados pelo contribuinte após a ciência da diligência.
A DRJ acatou, ainda, pagamentos das contribuições devidas no período da
autuação, devidamente comprovados, reduzindo-se proporcionalmente o valor da multa de
ofício, incluindo a multa de mora em relação aos recolhimentos realizados após a data de
vencimento.
Em relação a outras questões levantadas pelo contribuinte após ciência dos
resultados da diligência, inclusive a indicação de necessidade de realização de nova diligência, o
relator do voto condutor do acórdão da DRJ argumentou que a diligência realizada se
desenvolvera por um período superior a dois anos, tempo esse mais do que suficiente para que a
empresa pudesse apresentar os elementos de prova de que dispunha e a discriminação da base de
cálculo das contribuições que entendesse ser a correta, com a devida correlação com as notas
fiscais que compusessem o crédito pretendido, período esse que, somado ao da fiscalização
inicial de pouco mais de um ano, totalizava mais de três anos, não tendo ocorrido nenhuma
alteração na legislação tributária nesse período que afetasse a apuração do tributo lançado, não
tendo havido também registro de qualquer infortúnio (incêndio, roubo, etc.) que justificasse a
não apresentação de todos documentos necessários à comprovação pretendida.
Ainda de acordo com o relator de piso, mesmo que se reconhecesse o porte da
empresa, o prazo já concedido fora mais do que suficiente para a apresentação de documentos e
realização de exames periciais.
Cientificado da decisão da DRJ em 01/02/2019 (e-fl. 9.791), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 28/02/2019 (e-fl. 9.792) e requereu (i) a confirmação dos
valores cancelados por meio da diligência fiscal e ratificados pela DRJ, (ii) a conversão do
julgamento em nova diligência para que fossem devidamente analisadas as aquisições realizadas
no ano-calendário de 2010, (iii) o reconhecimento da improcedência do auto de infração e da
necessidade de aplicação da denúncia espontânea em relação a dezembro e 2010 e, (iv) na
hipótese de improcedência total ou parcial do recurso, que se considerasse a decisão judicial que
viesse a transitar em julgado no processo no 0024461-40.2006.4.03.6100.
Em sua peça recursal, arguiu o Recorrente o seguinte:
a) no tocante ao mês de fevereiro/2010, após ciência dos resultados da diligência,
acrescentaram-se os códigos NCM na planilha elaborada pela Fiscalização, não tendo a DRJ
reconhecido o direito de crédito relativo a aquisições no montante de R$ 211.265.857,20 por
entender que os documentos deveriam ter sido apresentados até a impugnação.
Contraditoriamente, na análise do item relativo à tomada de crédito sobre encargos de
Fl. 12271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

depreciação de máquinas e equipamentos, ele também havia incluído informação relativa ao
setor de alocação de cada equipamento, tendo o julgador reconhecido o direito de crédito a partir
dessa complementação de dados por ele efetuada;
b) na realização da diligência, a Fiscalização não elaborou planilha identificando
os itens glosados, registrando apenas que a planilha contendo os créditos mantidos poderia ser
comparada com a planilha contendo todas as aquisições de mercadorias destinadas à revenda, o
que configurava cerceamento do direito de defesa, tendo ele, Recorrente, elaborado nova
planilha em que se podiam identificar novas mercadorias ensejadoras de crédito (mercadorias
tributadas, submetidas ao regime monofásico e sujeitas à alíquota zero), fato esse que justificaria
nova diligência;
c) as contas de energia elétrica hábeis a comprovar R$ 10.234.488,90 foram
apresentados antes do julgamento de mérito da impugnação, não tendo ocorrido sequer supressão
de instância, devendo ser aceitos e analisados os documentos apresentados às fls. 8.868 e
seguintes, a fim de reduzir o referido valor da base controvertida dos créditos de energia elétrica;
d) a glosa dos créditos vinculados às despesas com óleo diesel utilizado na
geração de energia decorreu exclusivamente da restritiva visão da autoridade fiscal em relação às
despesas passíveis de gerar créditos das contribuições;
e) não pode prosperar o entendimento da Administração tributária de que o
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não cumulativas não se aplica
em relação à revenda de mercadorias, pois “os créditos devem ser calculados sobre os custos e
despesas inerentes à realização à atividade econômica do Contribuinte, geradora de receita, base
de cálculo das contribuições em comento” (e-fl. 9819);
f) as taxas de administração de cartões de crédito e débito e de tíquetes incluem-se
no conceito de insumos para fins de desconto de crédito das contribuições não cumulativas;
g) a transferência de mercadorias entre estabelecimentos se revela imprescindível,
dada a necessidade de as mercadorias estarem próximas dos seus potenciais compradores;
h) “dificuldade para realizar o levantamento dos recibos dos fretes de entregas em
domicílio, tendo em vista que quase na totalidade dos casos os serviços são prestados por meros
perueiros, e não por pessoas jurídicas altamente especializadas em logística, o que explica a
simplicidade e falta de complexidade dos correlatos instrumentos contratuais e a descrição dos
documentos fiscais ou financeiros emitidos. Por esta razão, protesta-se pela ulterior juntada de
novos documentos, tendo em vista que o porte da ora Recorrente faz com que a documentação
atinente a qualquer serviço tomado seja extremamente volumosa.” (e-fl. 9827);
i) insustentável a glosa de créditos extemporâneos fundada apenas na falta de
retificação do Dacon, da DCTF e da DIPJ;
j) a única justificativa dada pela DRJ para desconsiderar os saldos registrados nas
contas de imóveis e benfeitorias em imóveis de terceiros foi a suposta ausência de sua
discriminação mês a mês, afirmação essa que não é verdadeira, pois há, efetivamente, “a
discriminação mês a mês, a qual pode ser identificada na coluna “I” da aba “Base Ativos - 2010
Fl. 12272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

SAP” da planilha denominada “Mapa Depreciação” (fls. 4.102 – arquivo não paginável)” (e-fl.
9834);
k) no caso de açougue e peixaria, as autoridades fiscais não conheceram os
créditos apurados sobre encargos de depreciação de máquinas e equipamentos aí empregados por
entenderem que não havia produção de bens destinados à venda, sendo que, nesses locais, os
produtos são manipulados antes de serem expostos à venda;
l) “se o aluguel de um determinado equipamento tem o condão de gerar créditos
de PIS/COFINS, é manifesto que a sua aquisição também enseja ditos créditos, na exata medida
em que o equipamento em análise for essencial ao desenvolvimento das atividades sociais,
considerando o novo conceito de insumos com base na decisão do STJ (essencialidade e
relevância)” (e-fl. 9840);
m) glosa indevida de créditos sobre contentores ou equipamentos logísticos;
n) sobre a glosa de despesas de aluguel de equipamentos, roga pela juntada
posterior dos contratos remanescentes;
o) em relação a pagamentos que haviam sido efetuados, eles foram reconhecidos
pela DRJ, mas foi exigida a multa moratória por terem sido realizados após o vencimento, o que
vai de encontro ao instituto da denúncia espontânea;
p) o Recorrente é detentor de decisão favorável exarada nos autos do processo
judicial no 0024461-40.2006.4.03.6100, em trâmite perante a 6a Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que tem por objeto o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo dos
débitos da contribuição do PIS e da Cofins, em razão do quê o presente processo deve ser
sobrestado até o trânsito em julgado.
Em 20 de novembro de 2019, esta turma, por meio da Resolução no 3201-002.387,
converteu o julgamento em diligência à repartição de origem para que, observando-se o teor da
Nota SEI 63/18 da PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como a jurisprudência
do STJ (REsp no 1.221.170), se intimasse o Recorrente para demonstrar e comprovar, com
documentação hábil e idônea, observados os demais requisitos da lei, os seguintes itens:
a) créditos das contribuições relativos às aquisições de bens destinados à revenda,
cujos NCMs foram inseridos em planilha pelo Recorrente;
b) créditos das contribuições relativos aos gastos com fretes nas transferências
entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
c) créditos com base nos encargos de depreciação das máquinas e equipamentos
utilizados em estabelecimentos da pessoa jurídica, incluídos aqueles utilizados em açougue e
peixaria;
d) créditos das contribuições em relação aos gastos com aluguel ou aquisição de
pallets, contentores e gaiolas utilizados pelas centrais de distribuição e lojas no manuseio de
mercadorias;
Fl. 12273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

e) créditos relativos ao consumo de energia elétrica em relação ao qual o
Recorrente informa ter carreado aos autos notas fiscais comprobatórias após ciência dos
resultados da diligência determinada pela DRJ.
Realizada a diligência, a autoridade administrativa elaborou relatório (fls. 12.008
a 12.014), cujos resultados serão analisados de forma individualizada no voto condutor da
decisão a ser aqui tomada.
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte se pronunciou
contestando a desconsideração (i) dos gastos com energia elétrica despendida em imóveis
alugados, (ii) despesas mensais de depreciação de equipamentos cuja localização fora
devidamente demonstrada, (iii) fretes relativos a mercadorias transferidas entre estabelecimentos
da pessoa jurídica, (iv) despesas de aluguel de equipamentos e (v) aquisições de bens destinados
à revenda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento. Quanto ao Recurso de Ofício, dele também se
conhece por se referir a exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite de alçada.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração das contribuições Cofins e
para o PIS, decorrentes da glosa de créditos descontados pelo contribuinte no decorrer do ano de
2010, bem como da diferença de contribuição declarada a menor em dezembro de 2010.
O Recorrente é uma empresa do ramo varejista de alimentos, vestuário,
eletrodomésticos e diversos outros produtos comercializados por meio de sua cadeia de
hipermercados, supermercados, minimercados, lojas especializadas e comércio eletrônico, além
de postos de combustíveis e drogarias.
Durante a realização do procedimento fiscal, que se estendeu por um ano, o
contribuinte foi intimado inúmeras vezes para prestar esclarecimentos e apresentar documentos,
tendo-lhe sido concedidas prorrogações de prazos sempre que solicitadas, tendo sido levadas à
sua apreciação as constatações parciais da ação fiscal, muitas reintimações, reunião com
representantes da pessoa jurídica, sendo ao final lavrados os autos de infração com base nos
dados então disponíveis.
Quando da apreciação da Impugnação apresentada pelo contribuinte, a Delegacia
de Julgamento (DRJ) converteu o julgamento em diligência à repartição de origem para que se
analisassem as questões então levantadas, tendo a Fiscalização envidado esforços na apuração da
verdade material, concluindo, ao final, pelo acolhimento de parte dos novos argumentos,
devidamente comprovados.
Fl. 12274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

A DRJ acolheu as alterações favoráveis ao contribuinte promovidas pela
Fiscalização, acatando ainda novos argumentos e documentos apresentados após a ciência do
relatório fiscal de diligência, decidindo pelo cancelamento das autuações no montante de R$
37.251.080,14, em razão do quê, recorreu de ofício de sua decisão.
Passa-se, primeiramente, à análise do Recurso de Ofício.
I. Recurso de Ofício.
A exoneração parcial do crédito tributário pela Delegacia de Julgamento (DRJ)
decorreu dos seguintes fatos:
a) acolhimento de documentos apresentados durante e após a realização da
diligência (notas fiscais com a indicação de incidência de PIS e Cofins na aquisição de
mercadorias destinadas à revenda que não foram consideradas no levantamento fiscal – art. 17 da
Lei no 11.033/2004);
b) reconhecimento do direito de crédito em relação a gastos com energia elétrica
devidamente comprovados durante a diligência fiscal, no montante de R$ 29.216.451,46 (art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, inciso III, da Lei no 10.833/2003);
c) reversão da glosa referente a fretes em entregas em domicílio devidamente
comprovadas durante a diligência, cujos valores não foram contestados pelo interessado (art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/2003);
d) reconhecimento do direito a crédito calculado com base nos encargos de
depreciação de bens imóveis e benfeitorias utilizados nas atividades da empresa, devidamente
comprovados (art. 3o, inciso VII, e § 1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
e) reversão da glosa relativa à depreciação de máquinas e equipamentos utilizados
em atividades produtivas (padaria, “rotisserie”, pet shop e revelação - art. 3o, inciso VI, e § 1o,
inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
f) dedução dos valores das contribuições lançadas dos pagamentos devidamente
comprovados (item 15 da Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2007).
Conforme se verifica dos itens supra, a exoneração do crédito tributário
promovida pela DRJ decorreu, em quase sua totalidade, das apurações realizadas pela
Fiscalização durante a diligência, havendo ainda reversão em relação a valores das contribuições
que haviam sido recolhidos espontaneamente e a documentos comprobatórios apresentados após
a ciência dos resultados da diligência.
Além disso, os procedimentos adotados pela DRJ encontram respaldo nos
dispositivos normativos acima identificados, não se vislumbrando, por conseguinte,
possibilidade de reversão das exonerações promovidas pelo julgador de primeira instância.
Nesse sentido, nega-se provimento ao Recurso de Ofício.
II. Recurso Voluntário.
Fl. 12275
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Tendo-se em conta o conteúdo do Recurso Voluntário, constata-se que
remanescem controvertidas nestes autos as seguintes questões então aduzidas:
1) necessidade de realização de diligência para se apurarem créditos decorrentes
da aquisição de mercadorias destinadas à revenda não reconhecidos pela Fiscalização e nem pela
DRJ (mercadorias tributadas, submetidas ao regime monofásico e sujeitas à alíquota zero) e
ausência de planilha identificando os créditos glosados;
2) direito a crédito relativamente a despesas com energia elétrica e com óleo
diesel, este utilizado na geração de energia;
3) direito a crédito relativo às taxas de administração de cartões de crédito e
débito e de tíquetes, tendo em vista o conceito amplo de insumos;
4) direito a crédito na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
pessoa jurídica;
5) direito a crédito em relação aos fretes na entrega em domicílio (protesta-se pela
ulterior juntada de novos documentos);
6) direito ao desconto de créditos extemporâneos independentemente da
retificação do Dacon, da DCTF e da DIPJ;
7) direito a crédito em relação a imóveis e benfeitorias em imóveis de terceiros,
apurado sobre encargos de depreciação, bem como a máquinas e equipamentos, inclusive
aqueles utilizados no açougue e na peixaria;
8) direito a crédito na aquisição de contentores ou equipamentos logísticos;
9) direito a crédito em relação às despesas de aluguel de equipamentos (roga pela
juntada posterior dos contratos remanescentes);
10) inaplicabilidade da multa de mora em relação a pagamentos efetuados após o
vencimento – denúncia espontânea;
11) sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado da ação judicial
no 0024461-40.2006.4.03.6100, que tem por objeto o direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo dos débitos da contribuição do PIS e da Cofins.
A partir da análise das matérias supra em contraposição aos argumentos do
Recorrente e os elementos probatórios constantes dos autos, o julgamento foi convertido em
diligência à repartição de origem para que se esclarecessem alguns pontos que remanesceram em
aberto, considerando-se, na referida análise, a mudança de interpretação, no âmbito da
Administração tributária federal, do conceito de insumo no contexto da não cumulatividade das
contribuições (Nota SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como
jurisprudência do STJ - REsp no 1.221.170).
Neste voto, a análise se iniciará com as matérias que foram objeto da diligência,
sendo enfrentados, na sequência, os demais argumentos de defesa.
Fl. 12276
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Feitas essas considerações, passa-se ao exame do Recurso Voluntário.
II.1. Apuração de novos créditos.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente pleiteou a realização de nova diligência
para se apurarem novos créditos relativos à aquisição de mercadorias destinadas à revenda não
reconhecidos pela Fiscalização e nem pela DRJ (mercadorias tributadas, submetidas ao regime
monofásico e sujeitas à alíquota zero) e para se identificarem os créditos glosados pela
Fiscalização.
Dentre as mercadorias destinadas à revenda, grande parte se refere a mercadorias
submetidas ao regime monofásico ou sujeitas à alíquota zero, situação em que não se tem o
pagamento exigido pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/20031.
Além disso, em relação à revenda de mercadorias submetidas ao regime
monofásico, há vedação expressa de aproveitamento de créditos nas hipóteses de as
contribuições terem sido exigidas da empresa vendedora, na condição de substituta tributária, e
em relação a outros produtos submetidos à monofasia (art. 3o, inciso I, alíneas “a” e “b”, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/20032).
A DRJ acatou os novos créditos apurados pela Fiscalização durante a realização
da diligência por ela determinada, créditos esses que haviam sido devidamente comprovados
pelo Recorrente, afastando os demais requeridos após a ciência dos resultados da diligência.
No Recurso Voluntário, o Recorrente informou que, após ciência dos resultados
da diligência, acrescentara os códigos NCM na planilha elaborada pela Fiscalização e que, não
tendo a Fiscalização identificado os itens glosados, elaborara nova planilha identificando todas
as mercadorias ensejadoras de crédito, fato esse que justificaria nova diligência.
Na realização da diligência, a Fiscalização constatou que, após a identificação dos
códigos NCM das referidas mercadorias destinadas à revenda, adquiridas em fevereiro de 2010,
apuraram-se créditos adicionais de PIS no valor de R$ 3.482.394,14 e de Cofins no montante de
R$ 16.042.266,00, mercadorias essas devidamente tributadas pelas contribuições e identificadas
na planilha presente à fl. 12.004, abrangendo diferentes tipos de produtos que normalmente são
comercializados por supermercados, com a exclusão, conforme já dito, das mercadorias
adquiridas sujeitas à alíquota zero ou à monofasia.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente aduziu que, no decorrer da
diligência, ele estava enfrentando dificuldades na localização de toda a documentação em
decorrência da pandemia do Covid-19, tendo em vista que seus funcionários estavam
trabalhando de forma remota e os documentos estavam arquivados fisicamente nas unidades da

1 § 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei;
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
Fl. 12277
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

empresa, sendo então apresentada nova planilha com a indicação de mercadorias adquiridas nos
demais períodos.
Contudo, não se pode ignorar que, neste processo, mesmo depois de sucessivas
intimações e prorrogações durante a auditoria fiscal, ao Recorrente foram franqueadas duas
conversões do julgamento em diligência, uma pela DRJ e outra por este Colegiado, tendo a DRJ,
inclusive, acolhido parte dos documentos apresentados pelo interessado somente após a
realização da diligência por ela determinada, tendo a diligência desta turma determinado que o
Recorrente fosse intimado para comprovar suas alegações.
Acolher a nova planilha com a identificação de itens relativos aos demais meses
de 2010, apresentada somente após a ciência dos resultados da segunda diligência, planilha essa
que demandaria nova auditoria da Fiscalização, seria flexibilizar ao extremo a regra preclusiva
normatizada pelo Decreto no 70.235/1972.
Essas novas informações trazidas aos autos nessas condições não se subsumem
em nenhuma das hipóteses de exclusão da regra preclusiva prevista no § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/19723, não podendo, por conseguinte, serem aqui acolhidas, sob pena de se criar um
tratamento diferenciado, incompatível com o princípio da impessoalidade que orienta a atuação
da Administração Pública, entendimento esse em consonância com o excerto doutrinário a seguir
reproduzido:
O contribuinte deverá contestar todos os itens, caso não concorde com a decisão de
primeira instância, apresentando as razões para cada um deles. Assim, a peça recursal
deve indicar normas, princípios e valores efetiva ou potencialmente lesados por atos da
Administração tributária, sempre indicando quais fatos são relevantes para sua defesa.
Esse dever de fundamentar a pretensão de anulação do ato vergastado é ônus daquele
que faz a alegação, assumindo, por isso mesmo, um caráter de indeclinável observância.
Não cabe, desse modo, ao CARF, substituindo-se ao autor, suprir qualquer omissão na
peça recursal e inovar em relação às questões levantadas pelos interessados no litígio.4
Após a ciência do acórdão de primeira instância, o Recorrente contestara somente
as glosas relativas aos documentos apresentados após a ciência dos resultados da primeira
diligência, todos referentes ao mês de fevereiro de 2010, não se podendo aqui permitir alongar-se
tal pedido, pois, assim agindo, abrir-se-ia nova oportunidade para que o Recorrente trouxesse
novas informações e novas e novas e novas, numa tendência ao infinito, incompatível com os
princípios da eficiência e da oficialidade.
Diante do exposto, devem-se reverter as glosas de créditos das contribuições
PIS/Cofins devidas no mês de fevereiro de 2010, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 12.008 a 12.014).
II.2. Crédito. Despesas com energia elétrica e óleo diesel (geração de energia)

3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
4 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado: de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 464.
Fl. 12278
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Originalmente, glosaram-se créditos relativos a gastos não comprovados com
energia elétrica e óleo diesel, este utilizado para geração de energia elétrica no caso de falta ou
fornecimento insuficiente pela concessionária pública.
Na diligência determinada pela DRJ, a Fiscalização acatou créditos adicionais
relativos à energia elétrica, os quais estavam contabilizados destacadamente pelo contribuinte,
valores esses acolhidos na primeira instância.
O Recorrente argumenta que, após a realização da primeira diligência, carreou aos
autos novos comprovantes de gastos com energia elétrica que não foram considerados pela DRJ.
Contudo, analisando-se o voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que o relator fez
referência aos referidos documentos, mas os desconsiderou em razão da inexistência de
apontamento por parte do contribuinte dos itens dessa documentação que não teriam sido
acolhidos pela Fiscalização.
No Recurso Voluntário, o Recorrente informa que os dados relativos à energia
elétrica haviam sido devidamente individualizados por cores no Razão Contábil constante da fl.
4.102 (arquivo não paginável - Parte 32 do processo), “de modo que as linhas preenchidas na cor
azul representam os documentos apresentados na impugnação, as linhas verdes são relativos aos
documentos apresentados na fase fiscalizatória e as linhas sem preenchimento indicam os
documentos não localizados até o momento da impugnação, conforme legenda indicativa na
própria planilha.”
Contudo, consultando tal arquivo, constata-se que na planilha relativa à energia
elétrica existem apenas linhas brancas e amarelas, cores essas que não coincidem com aquelas
informadas pelo Recorrente, fato esse a exigir esclarecimentos adicionais.
Sobre essa matéria, as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Verifica-se que o direito de crédito não se restringe à energia elétrica consumida
no processo produtivo, abarcando todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Parte dos créditos relativos a dispêndios com energia elétrica foi acolhida pela
Fiscalização e outra parte pela DRJ, dispêndios esses devidamente comprovados, glosando-se os
gastos considerados não comprovados, sendo que, em relação ao óleo diesel, além da total
ausência de provas, a Fiscalização considerou que tal crédito não tinha suporte legal.
No novo Relatório de Diligência Fiscal, consta o seguinte resultado:
Créditos relativos ao consumo de energia elétrica em relação ao qual o Recorrente
informa ter carreado aos autos notas fiscais comprobatórias após ciência dos
resultados da diligência determinada pela DRJ.
Analisamos os documentos e excluímos os valores comprovados.
Fl. 12279
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

A planilha “Diligência CARF - Energia Elétrica”, às fls. 12.007, detalha todos os
documentos apresentados durante a fiscalização, na diligência anterior e na diligência
atual. Os documentos não aceitos também estão indicados, incluindo o motivo da
recusa, que ocorreu pelo fato de a nota já ter sido considerada ou pelo fato de estar em
nome de outras empresas. Na aba “Docs Não Encontrados”, constam algumas notas não
localizadas no razão da conta.
Consta, ainda, na aba “Créditos”, o resumo dos valores aceitos e a glosa que
permanece, no valor de R$ 654.088,66 para o PIS e R$ 3.012.772,02 para a Cofins.
(fl. 12.014 – g.n.)
O Recorrente contesta parte do resultado da diligência, aduzindo que, em relação
à glosa relativa ao consumo de energia elétrica em imóveis de propriedade de terceiros, se trata
de estabelecimentos em que a empresa autuada é locatária do imóvel e em que pratica suas
atividades empresariais, razão pela qual a conta de energia elétrica consumida é emitida em
nome do proprietário do imóvel.
Para comprovar sua alegação, o Recorrente reproduz na peça recursal planilha
com identificação dos referidos valores e de uma conta de energia elétrica, sendo apresentadas
cópias dos contratos de locação (doc 02 – fls. 12.090 a 12.154).
Uma vez comprovado tratar-se de imóvel alugado que funciona como
estabelecimento do Recorrente, o direito a crédito calculado com base nos dispêndios de energia
elétrica, também devidamente comprovados, deve ser reconhecido, nos termos do inciso III do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, acima reproduzido.
Quanto aos gastos com óleo diesel utilizado para geração de energia elétrica no
caso de falta ou fornecimento insuficiente pela concessionária pública, a Fiscalização e a DRJ
glosaram os créditos respectivos por ausência de prova, além de considerarem não haver
previsão legal autorizativa, vindo o Recorrente, no Recurso Voluntário, a reafirmar seu direito a
crédito nessa situação.
Após ciência dos resultados da diligência determinada por esta turma, o
Recorrente não contestou a conclusão da Fiscalização quanto ao acatamento do desconto de
créditos somente em relação aos gastos com energia elétrica devidamente comprovados,
devendo-se, portanto, ser mantidas as referidas glosas relativas a aquisições de óleo diesel por
falta de comprovação.
Logo, devem-se reverter as glosas de créditos das contribuições PIS/Cofins
relativas a créditos calculados com base nos dispêndios de energia elétrica em imóveis de
terceiros alugados e utilizados como estabelecimento do Recorrente, mas desde que devidamente
comprovados, nos termos do inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
II.3. Crédito. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos da pessoa
jurídica
A Fiscalização e a DRJ concluíram que os fretes decorrentes de transferências de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte não geram créditos por falta de amparo legal,
tendo em vista que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de desconto de créditos
previstas na legislação.
Fl. 12280
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

O Recorrente argumenta que a transferência de mercadorias entre
estabelecimentos se revela imprescindível, dada a necessidade de as mercadorias estarem
próximas dos seus potenciais compradores.
Neste ponto, concordo com o Recorrente, pois, uma vez que sua atividade
principal é a revenda de mercadorias, valendo-se de uma estrutura ampla e diversificada de
estabelecimentos, as transferências da espécie podem muito bem ser interpretadas como
operações de venda, tendo em vista que elas se justificam exatamente para favorecer a
comercialização final, encontrando suporte no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)
Constata-se que o inciso IX acima reproduzido se refere às operações de venda
incluindo os bens do inciso I do mesmo artigo, qual seja, bens adquiridos para revenda, e,
considerando, conforme já apontado, que se trata de uma rede ampla de estabelecimentos
revendedores, referidas transferências somente se justificam no contexto mais amplo de vendas.
No Relatório de Diligência Fiscal, inobstante ter identificado as apurações
determinadas na Resolução, a Fiscalização, amparada nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e
no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, consignou a inexistência de previsão legal ao
desconto de crédito nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
entendimento esse devidamente contestado pelo Recorrente após ciência dos resultados da
diligência.
Contudo, na Resolução desta turma, já havia sido registrado, conforme acima
apontado, que tais operações encontravam suporte no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
razão pela qual aqui não será considerada a interpretação da Fiscalização acerca dessa matéria.
Além disso, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018 cuida da amplitude do
conceito de insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), hipótese essa
não condizente com o fato sob análise neste item, pois, aqui, discute-se o desconto de crédito nas
operações de venda, em quase sua totalidade, de mercadorias adquiridas para revenda.
Considerando os dados apurados na diligência, conclui-se pela reversão das glosas
de créditos relativos aos fretes pagos a pessoas jurídicas nas transferências de mercadorias entre
estabelecimentos, mas somente aqueles fretes devidamente comprovados pelo Recorrente,
observados os demais requisitos da lei.
II.4. Crédito. Imóveis e benfeitorias. Máquinas e equipamentos. Despesas
com depreciação.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal (e-fls. 2.503 a 2.505), o contribuinte foi
intimado em 14/05/2014 e reintimado em 26/05/2014, em 05/09/2014, em 24/10/2014 e em
Fl. 12281
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

27/11/2014 a apresentar a memória de cálculo dos valores da depreciação de bens imóveis
próprios e de terceiros, tendo havido, inclusive, uma reunião da Fiscalização com representantes
da empresa em 30/07/2014 para tratar dessa matéria, vindo ele a apresentar um relatório
analítico, mas restrito a outubro de 2013 e a outras contas diversas daquelas do período sob
análise, bem como outras planilhas, dados esses que foram considerados inábeis à comprovação
pretendida.
Durante a realização da diligência determinada pela DRJ, o contribuinte
apresentou documentos comprobatórios referentes aos imóveis, bem como uma planilha
intitulada "Mapa de Depreciação", na qual discriminou os bens, as bases de cálculo e os valores
de depreciação que serviram de base aos créditos das contribuições, valores esses acolhidos pela
Fiscalização e pela DRJ.
Após ser cientificado dos resultados da diligência de primeira instância, o
contribuinte se insurgiu quanto à não inclusão de algumas contas no cálculo da Fiscalização e à
desconsideração de alguns valores por ele informados, tendo a DRJ acolhido ainda, com base na
Solução de Consulta Cosit no 183/2017, os dispêndios de depreciação dos bens localizados
exclusivamente nos seguintes setores: "Padaria", "Padaria e Rotisserie", "Pet Shop", "Revelação"
e "Rotisserie” e rejeitado os equipamentos utilizados em Açougue e Peixaria (isolado ou em
conjunto).
No Recurso Voluntário, o Recorrente argumenta que os dados registrados no
sistema “SISPRO” haviam sido apresentados de maneira segregada, havendo uma aba do Excel
para cada mês, sendo que, no caso do sistema “SAP”, realmente havia uma única aba com as
informações do período, porém era possível identificar o mês em referência por meio da coluna
“I” da planilha. Juntaram-se, então, as referidas informações segregadas por mês.
Insurgiu-se, também, o Recorrente quanto ao não reconhecimento pela DRJ do
direito a crédito decorrente da depreciação de máquinas e equipamentos utilizados em açougue e
em peixaria.
Quanto aos dados do chamado sistema “SAP”, considerando que a DRJ não os
considerou na apuração dos créditos somente por não se encontrarem discriminados mês a mês5
e tendo o Recorrente retificado sua planilha nesse sentido, esta turma considerou que a análise
deveria ser aprofundada, aplicando-se àqueles, se possível, a mesma solução dada pela DRJ em
relação aos dados do sistema “SISPRO”, observados os demais requisitos da lei.
Quanto ao não reconhecimento do direito a crédito na depreciação de máquinas e
equipamentos utilizados em açougue e peixaria, conforme acima apontado, isso se deu em razão
do entendimento firmado com base na Solução de Consulta Cosit no 183/2017, segundo o qual,
por não haver produção de bens destinados à venda nesses setores, encontrava-se vedada a
apuração de créditos.

5 "Com relação às tabelas com informações SAP CDB (item III), é de se observar que, diferentemente das
informações constantes nas tabelas indicadas no item anterior, os dados nelas constantes não estão discriminados
mês a mês. Ora, se tais valores deveriam ser também considerados na apuração dos créditos de PIS/Pasep e da
Cofins, por que não foram apresentados de forma segregada mês a mês, que é a forma de apuração dessas
contribuições? Portanto, não resta outra alternativa senão adotar a mesma conclusão dos itens anteriores, mantendo
apenas as alterações comprovadas durante a diligência (valores de depreciação discriminados por conta, para os
meses de janeiro a dezembro de 2010 - SISPRO CDB)." (e-fl. 9748)
Fl. 12282
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Não se vislumbra fundamento legal, ou mesmo lógico, ao reconhecimentos dos
referidos créditos em relação aos bens utilizados em padaria, pet shop e em setor de revelação e
não em açougue e peixaria, não se mostrando convincente o fundamento de que, naqueles
setores, há produção de bens destinados à venda, enquanto que, nesses últimos, não.
Conforme o Recorrente argumenta, no açougue e na peixaria, há manipulação das
carnes antes de efetuadas as vendas, como, por exemplo, cortes, limpeza, moagem,
fracionamento e embalagem, situações essas em que é possível constatar a existência de
beneficiamento6, que é uma das hipóteses de industrialização.
No Relatório de Diligência Fiscal, consta a apuração dos créditos referentes à
depreciação de edifícios e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros identificados no
sistema SAP, sendo que, em relação à depreciação de máquinas e equipamentos utilizados nos
setores de açougue e peixaria, a Fiscalização registrou que não havia sido informado nas
planilhas do sistema SAP o local de utilização dos equipamentos, tendo o Recorrente
apresentado apenas algumas fotos de máquinas.
O Recorrente se contrapõe à segunda parte dessa conclusão da Fiscalização,
arguindo que as indicações dos locais de utilização dos equipamentos incluídos na planilha do
sistema SAP constaram nos autos desde a apresentação da planilha juntada às fls. 4.102 (coluna
I), fato esse que evidenciava que, a todo momento, a Fiscalização buscava argumentos rasos para
não conceder os créditos pleiteados.
Contudo, consultando a coluna I da planilha de fl. 4.102, constata-se que ali se
identificam os endereços de estabelecimentos do Recorrente, bem como diversas outras
informações que não se referem à identificação do setor de aplicação dos bens.
Após a ciência dos resultados da diligência determinada por esta turma, o
Recorrente traz nova planilha (doc. 3), com identificação do setor de localização de algumas das
máquinas ali identificadas, ressaltando mais uma vez, de forma equivocada, que referidas
informações já haviam sido apresentadas nos autos, mas completamente ignoradas.
No entanto, conforme já apontado no subitem II.1 deste voto, não se pode ignorar
que, neste processo, mesmo depois de sucessivas intimações e prorrogações durante a auditoria
fiscal, ao Recorrente foram franqueadas duas conversões do julgamento em diligência, uma pela
DRJ e outra por este Colegiado, tendo a DRJ, inclusive, acolhido parte dos documentos
apresentados pelo interessado somente após a realização da diligência por ela determinada, tendo
esta turma determinado que, na realização da segunda diligência, fosse o contribuinte intimado
para comprovar suas alegações.
Acolher a nova planilha com a identificação de alguns dos setores de utilização
das máquinas e dos equipamentos, apresentada somente após a ciência dos resultados da segunda
diligência, planilha essa que demandaria nova auditoria da Fiscalização, seria flexibilizar ao
extremo a regra preclusiva normatizada no Decreto no 70.235/1972.
Essas novas informações trazidas aos autos nessas condições não se subsumem
em nenhuma das hipóteses de exclusão da regra preclusiva prevista no § 4o do art. 16 do Decreto

6 Beneficiamento é a operação que modifica, aperfeiçoa ou, de qualquer forma, altera o funcionamento, a utilização,
o acabamento ou a aparência do produto (inciso II do art. 4o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 - RIPI)
Fl. 12283
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

no 70.235/19727, não podendo, por conseguinte, serem aqui acolhidas, sob pena de se criar um
tratamento diferenciado, incompatível com o princípio da impessoalidade que orienta a atuação
da Administração Pública.
O Recorrente afirma, categoricamente, que as referidas informações já constavam
dos presentes autos desde a fase de procedimento, afirmativa essa que se mostrou equivocada,
não se podendo aqui permitir alongar-se tal comprovação, pois, assim agindo, abrir-se-ia nova
oportunidade para que o Recorrente trouxesse novas informações e novas e novas e novas, numa
tendência ao infinito, incompatível com os princípios da eficiência e da oficialidade.
Diante do exposto, conclui-se pela reversão apenas das glosas de créditos
referentes à depreciação de edifícios e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros
identificados no sistema SAP, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal.
II.5. Crédito. Aquisição de contentores ou equipamentos logísticos.
A Fiscalização glosou créditos na aquisição de bens identificados como
“contentores”/equipamentos logísticos (aluguel de pallets, contentores e gaiolas utilizados pelas
centrais de distribuição e lojas no manuseio de mercadorias, principalmente frutas, legumes e
verduras) por considerar que tais dispêndios não se enquadravam em nenhuma das hipóteses
legais de desconto de crédito, decisão essa mantida pela DRJ.
O Recorrente alega que se trata de equipamento essencial ao desenvolvimento das
atividades da empresa, tratando-se de relevantes instrumentos para a manutenção de uma pletora
de estabelecimentos e para lidar com grandes quantidades de fornecedores e clientes.
A principal atividade do Recorrente é a revenda de mercadorias, valendo-se de
uma estrutura ampla e diversificada de estabelecimentos, o que demanda grande movimentação
de mercadorias, muitas delas perecíveis, e, uma vez que toda a sua logística se volta à venda das
mercadorias estocadas ou em exposição, os gastos com pallets, contentores e gaiolas utilizados
pelas centrais de distribuição e lojas no manuseio de mercadorias, principalmente frutas, legumes
e verduras, podem ser interpretados como inseridos no grupo maior identificado como
“armazenagem nas operações de venda”, uma vez que eles se justificam exatamente por
favorecer a comercialização final, encontrando suporte no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)

7 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 12284
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Constata-se que o inciso IX acima reproduzido se refere à armazenagem nas
operações de venda incluindo os bens do inciso I do mesmo artigo, qual seja, bens adquiridos
para revenda, e, considerando, conforme já apontado, que se trata de uma rede ampla de
estabelecimentos revendedores, referidos itens se justificam no contexto mais amplo de
armazenagem.
No Relatório de Diligência Fiscal, consta que o contribuinte foi intimado no
Termo de Início a apresentar documentos hábeis e idôneos para comprovar referidos gastos, não
tendo ele, nas respostas apresentadas em 19/06/2020 e 09/07/2020, feito qualquer menção a essa
questão.
Em 21/08/2020, o Recorrente foi novamente intimado para que indicasse os
documentos comprobatórios das referidas despesas, vindo ele, em 14/09/2020, a esclarecer que
os documentos suficientes à comprovação já haviam sido apresentados anteriormente (fls. 5.128
a 5.283).
Consultando os referidos documentos, concluiu a Fiscalização que eles já haviam
sido analisados durante a diligência demandada pela DRJ, tendo a maioria deles sido aceita, com
a recusa residual de alguns identificada nas planilhas de fls. 8.803 e fls. 8.806, constatação essa
não contestada pelo Recorrente após ciência dos resultados da diligência.
Nesse sentido, por falta de prova, mantêm-se as glosas de créditos na aquisição de
bens identificados como “contentores”/equipamentos logísticos (aluguel de pallets, contentores e
gaiolas utilizados pelas centrais de distribuição e lojas no manuseio de mercadorias).
II.6. Crédito. Taxas de administração de cartões de crédito e débito e
tíquetes.
A partir deste subitem, serão analisados os argumentos de defesa constantes do
Recurso Voluntário que não foram objeto da diligência determinada pela Resolução no 3201-
002.387, de 20/11/2019.
Segundo a Fiscalização e a DRJ, muito embora as despesas com taxas de
administração de cartões e tíquetes fossem necessárias ou usuais à atividade comercial do
Recorrente, elas não ensejavam o direito a crédito das contribuições por falta de previsão legal.
O Recorrente argumenta que, embora as empresas comerciais que atuam na
revenda de produtos não se encontrem expressamente citadas no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, elas também possuem gastos imprescindíveis à geração de receitas
que devem ser enquadrados no conceito de insumo, dada a sua essencialidade e relevância, em
conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida no julgamento do
REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Argumenta, ainda, que, nos dias de hoje, uma grande cadeia varejista não pode
desenvolver plenamente suas atividades sem colocar à disposição dos seus clientes a
possibilidade de pagamento via cartões, sendo que a disponibilização dessa alternativa passa
invariavelmente pelo pagamento das taxas às administradoras.
Fl. 12285
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

Contudo, conforme apontado pelo próprio Recorrente, a dedução de créditos das
contribuições não cumulativas relativamente à aquisição de insumos se restringe àqueles
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, não abarcando,
por conseguinte, as aquisições de bens destinados à revenda, conforme se constata dos incisos I e
II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Nos demais incisos do referido art. 3o inexiste autorização expressa à dedução de
créditos apurados sobre taxas de cartões e de tíquetes, razão pela qual devem ser mantidas as
glosas respectivas, nos mesmo termos da decisão do CARF a seguir referenciada:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2009
(...)
BASE DE CÁLCULO. TAXA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
EXCLUSÃO.
As taxas pagas às administradoras de cartão de crédito não podem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. (Acórdão no 3402-003.824, de
20/02/2017)
II.7. Crédito. Fretes na entrega em domicílio.
A Fiscalização glosou os créditos calculados sobre os dispêndios com frete nas
entregas em domicílio por falta de comprovação plena, mesmo tendo o Recorrente sido intimado
quatro vezes, com prorrogação de prazos para atendimento.
A DRJ, por seu turno, acolheu os cálculos realizados pela Fiscalização durante a
realização da diligência, relativamente aos gastos incorridos no mês de janeiro de 2010, único
período comprovado pelo interessado, cálculos esses não contestados pelo Recorrente após a
ciência do relatório fiscal.
No Recurso Voluntário, o Recorrente apenas aduz a dificuldade para realizar o
levantamento dos recibos dos fretes de entregas em domicílio, tendo em vista que, em quase a
totalidade dos casos, os serviços são prestados por meros perueiros, e não por pessoas jurídicas
altamente especializadas em logística, o que explica a simplicidade e a falta de complexidade dos
Fl. 12286
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

correlatos instrumentos contratuais e da descrição dos documentos fiscais ou financeiros
emitidos, sendo protestado pela ulterior juntada de novos documentos.
Nesse sentido, já tendo sido reconhecido o crédito em relação aos gastos
efetivamente comprovados, nada há que se acrescer aqui quanto a esse item da defesa.
II.8. Créditos extemporâneos.
A Fiscalização considerou que o desconto extemporâneo de créditos relativos a
despesas com embalagens e contratação de serviços temporários, incorridas em 2006 e 2009, não
encontrava amparado nos atos normativos da Receita Federal, pois, na hipótese, deveria ter
havido a retificação do Dacon e da DCTF em cada um dos meses impactados pela medida,
entendimento esse corroborado pela DRJ.
O Recorrente, por seu turno, argumenta que, em momento algum, a autoridade
fiscal pôs em xeque a efetividade das despesas em análise, tratando-se, portanto, de matéria
incontroversa nestes autos, ou seja, são devidos os créditos apurados em relação a embalagens e
serviços temporários.
Contrapõe-se o Recorrente, contudo, à exigência de retificação do Dacon e da
DCTF, pois, segundo ele, o § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20038 autoriza o
aproveitamento de créditos extemporâneos.
Esta turma julgadora já decidiu, por mais de uma vez, que os créditos podem ser
apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e desde
que observado o prazo extintivo do direito, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
(...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de
o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins). (Acórdão no 3201-
006.671, rel. Charles Mayer de Casto Souza, j. 17/03/2020)

8 § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Fl. 12287
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, j. 24/02/2021)
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas em relação a esses fatos.
II.9. Crédito. Aluguel de equipamentos.
A Fiscalização havia glosado os créditos apurados sobre despesas com aluguel de
equipamento por falta de prova, vindo a DRJ, a par dos documentos carreados aos autos pelo
então Impugnante, a decidir pela conversão do julgamento em diligência, cujos resultados foram
assim registrados:
14) No caso dos aluguéis de máquinas e equipamentos, foram recusados documentos
referentes a compra de materiais, prestação de serviços, aluguel de utensílios, material
para festa, salão de festas, mesa de bilhar e pingue-pongue, veículos, vasos, quadra
society, uniformes e toalhas. Também não foram aceitos documentos ilegíveis ou que
não traziam a identificação do equipamento.
Não tendo o Recorrente se manifestado acerca desse resultado da diligência, a
DRJ manteve a glosa.
No Recurso Voluntário, o Recorrente assim se manifestou:
III.IX – DA GLOSA SOBRE DESPESAS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
Quanto à glosa em apreço, é preciso dizer que inexiste controvérsia sobre a
possibilidade de cômputo de créditos sobre despesas de aluguel de equipamentos, ante a
expressa previsão legal nesse sentido – inciso IV do art. 3o das Leis n. 10.637/02 e n.
10.833/03.
Na impugnação, a ora Recorrente apresentou os razões contábeis desses aluguéis (fls.
4.102 – Razão Aluguel de Equipamentos– Arquivo não paginável) e alguns contratos de
locação, os quais não foram considerados pelas Autoridades Fiscais.
De qualquer maneira, a Recorrente roga pela juntada posterior dos contratos
remanescentes, visto que restará demonstrado que as despesas registradas no razão
contábil referem-se aluguéis de equipamentos.
Apesar de não ter sido objeto da diligência determinada por esta turma, na
apreciação do relatório fiscal, o Recorrente reiterou seu pedido de reversão dessas glosas,
aduzindo que a DRJ deixara de apreciar os documentos relativos ao aluguel de máquinas e
equipamentos, sem, contudo, carrear aos autos qualquer outro documento ou esclarecimento
adicional que tivesse o condão de reverter a situação sob comento.
Fl. 12288
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

II.10. Multa de mora. Inaplicabilidade. Denúncia espontânea.
A DRJ, tendo identificado pagamentos efetuados pelo Recorrente que se
encontravam disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deduziu-os do total exigido nestes
autos, sendo que, por ter havido recolhimentos de débitos em atraso sem a inclusão da multa de
mora, procedeu à imputação proporcional.
O Recorrente se contrapõe a esse procedimento valendo-se do instituto da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
Constata-se que, no julgamento de primeira instância, exigiu-se do Recorrente a
multa de mora não incluída nos pagamentos espontâneos efetuados em atraso, procedimento esse
que não encontra amparo na legislação aplicável, pois os julgadores administrativos não têm
competência para exigir crédito tributário não lançado ou não confessado, ainda que referente
apenas à multa moratória.
Nesse sentido, deve-se excluir do crédito tributário mantido a parcela da multa de
mora exigida no procedimento de imputação proporcional realizado pelo julgador de piso.
II.11. Ação judicial. Exclusão do ICMS da base de cálculo.
Por fim, o Recorrente pleiteia o sobrestamento do presente processo até o trânsito
em julgado da ação judicial no 0024461-40.2006.4.03.6100, em trâmite perante a 6a Turma do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, que tem por objeto o direito à exclusão do ICMS da
base de cálculo dos débitos da contribuição do PIS e da Cofins.
Contudo, referida matéria não é objeto destes autos, não tendo a Fiscalização e a
DRJ a analisado, vindo o Recorrente a trazê-la aos autos somente nesta segunda instância,
inovando totalmente em sua defesa.
Mas, mesmo que assim não fosse, referida matéria não poderia ser aqui conhecida
em razão da concomitância de sua discussão nas esferas administrativa e judicial, nos termos da
súmula CARF no 19.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se (i) por negar provimento ao Recurso de Ofício, (ii) por
não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa, e, (iii) na
parte conhecida do Recurso Voluntário, em lhe dar parcial provimento nos seguintes termos:
a) reversão das glosas de créditos das contribuições PIS/Cofins devidas no mês de
fevereiro de 2010, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 12.008 a 12.014);
b) reversão das glosas de créditos das contribuições PIS/Cofins relativas a créditos
calculados com base nos dispêndios de energia elétrica em imóveis de terceiros alugados e

9 Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 12289
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720040/2015-94

utilizados como estabelecimento do Recorrente, mas desde que devidamente comprovados, nos
termos do inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003, observados os demais requisitos da lei;
c) reversão das glosas de créditos, devidamente comprovados, relativos a fretes
pagos a pessoas jurídicas nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos, observados
os demais requisitos da lei;
d) reversão das glosas de créditos referentes à depreciação de edifícios e
benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros identificados no sistema SAP, nos termos do
Relatório de Diligência Fiscal;
e) reversão das glosas de créditos apropriados extemporaneamente,
independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada
a sua não utilização em períodos anteriores e desde que postulados no prazo, observados os
demais requisitos da lei;
f) exclusão do crédito tributário mantido pela DRJ da parcela da multa de mora
exigida no procedimento de imputação proporcional realizado pelo julgador de piso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 12290
DF CARF MF
Original